Tribunal: TJMT
Processo: 1001091-12.2017.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001091-12.2017.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)]

Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), R P DA CRUZ - CNPJ: 10.632.270/0001-79 (APELADO), RONY PADILHA DA CRUZ - CPF: 568.340.201-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DEMORA NA CITAÇÃO – DESÍDIA DO CREDOR NÃO VERIFICADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – INÉRCIA DO EXEQUENTE – NÃO CARACTERIZADA – MORA DO JUDICIÁRIO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 106/STJ – APLICAÇÃO ANÁLOGA – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Consoante teor da Súmula 106/STJ: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

2. Incabível o reconhecimento da prescrição quando a parte exequente responde aos comandos judiciais a tempo e modo oportunos, sendo constatado que eventual demora em impulsionar o feito originário somente pode ser atribuível ao serviço judiciário.

3. Nesses casos, deve ser aplicada de forma análoga a Súmula nº 106 do STJ, que visa assegurar que o credor não seja prejudicado quanto à satisfação do crédito exequendo, uma vez verificada inércia imputável exclusivamente ao Poder Judiciário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Bando Bradesco S/A
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª
Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
que extinguiu a
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada em face de
R P da Cruz – ME e Rony Padilha da Cruz,
que julgou, com resolução de mérito o feito, declarando extinta a execução, de ofício, reconhecendo a ocorrência de prescrição intercorrente.

Em suas razões recursais o banco apelante sustenta, em suma, que a demora na citação da parte executada se deu por conta do mecanismo do Judiciário.

Pede seja anulada da sentença, a fim de determinar o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação de execução, fundada na Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – Capital de Giro sob nº 009.230.841, celebrada entre as partes em 02/06/2015, no valor de R$ 31.444,00, para pagamento em 36 parcelas de R$ 1.416,71.

Argui o credor a inadimplência do contrato, tendo sido a ação ajuizada em 18/01/2017.

A decisão inicial restou proferida em 19/01/2017, Id 156066829.

Após a tentativa frustrada de citação, requereu o credor, na manifestação de Id 156066834, a expedição de carta precatória a fim de proceder a tentativa de citação, petição protocolada em 22/05/2017.

O pedido somente foi deferido em 28/01/2019, Id 156066837.

Em dezembro/2019, requereu o banco a suspensão do feito, Id 156066841, enquanto aguardava o cumprimento da carta precatória.

Somente em 06/10/2021, foi juntada aos autos a carta precatória, devidamente cumprida, tendo os executados sido citados em 03/12/2020, conforme Id 156066848 – pág. 05.

Pois bem.

Insurge-se o banco apelante com a sentença proferida no Id 184923676 que reconheceu a ocorrência de prescrição diante da demora da citação dos executados, efetivada após o transcurso de 03 (três) anos do prazo prescricional do título, defendendo que a demora na citação da parte executada se deu por conta do mecanismo do Judiciário.

Com razão o banco apelante.

Como cediço, a distribuição da ação interrompe a prescrição, quando realizada a citação do réu, a rigor do artigo 240 do Código de Processo Civil:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)
.

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.

Todavia, consoante entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da edição da Súmula n. 106,
“
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Nesse contexto, da detida análise do caderno processual, é possível atestar que o processo não suportou qualquer paralisação por inércia do credor, que, aliás, realizou todos os atos necessários ao andamento do feito, de modo que a demora na citação do devedor não lhe pode ser atribuída.

Necessário apurar que o pedido do credor de citação dos executados, via carta precatória, manifestação de Id 156066834, protocolada em 22/05/2017, demorou quase dois anos para ser apreciado pelo Juízo, somente analisado na decisão datada de 28/01/2019, proferida no Id 156066837.

Portanto, ainda que tenha decorrido prazo suficiente para o reconhecimento da prescrição do título, por demora na citação, incabível a aplicação do instituto na medida em que eventual paralização do processo executivo não pode ser atribuída a desídia por parte do exequente, mas unicamente ao Poder Judiciário.

Desse modo, não há como reconhecer a prescrição, uma vez que a parte interessada respondeu aos comandos judiciais a tempo e modo oportunos, ao passo que a demora em impulsionar o feito originário somente pode ser atribuível a falha do serviço judiciário.

Ademais, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor, o que não se verificou na hipótese, em que ficou constatada que o retardamento da citação decorreu de motivos alheios à vontade dele, no caso, a demora na análise dos pedidos do exequente, bem como, notadamente, a demora no cumprimento da carta precatória que culminou na citação realizada, via carta precatória, em 03/12/2020, conforme Id 156066848 – pág. 05.

Tais circunstâncias, portanto, afastam o reconhecimento da prejudicial de mérito, a rigor do verbete da Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 106.
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

A propósito:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. ATO PROCESSUAL ANTERIOR AO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO PARA INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. 1
. A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado
. 2. No tocante ao início da contagem desse prazo na execução, vigente o Código de Processo Civil de 1973, ambas as Turmas da Seção de Direito Privado sedimentaram a jurisprudência de que só seria possível o reconhecimento da prescrição intercorrente se, antes, o exequente fosse devidamente intimado para conferir andamento ao feito. 3. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1083358 RS 2017/0080323-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 29/08/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2017)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE APLICADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Com a suspensão do processo com base no art. 791, III, do CPC, o prazo prescricional não tem curso, ainda que se trate de prescrição intercorrente. 2. O prazo prescricional previsto em lei passa a fluir, porém, se o credor permanecer inerte, não atendendo às diligências necessárias ao andamento do feito. Assim,
é a desídia do credor que constitui causa para a prescrição
. 3. No caso dos autos, não há que se falar em suspensão do feito por ausência de bens a penhorar, uma vez que o devedor nem sequer chegou a ser citado na execução, por não ter o credor localizado ou diligenciado o endereço atualizado do devedor. 4. Demonstrado que o processo ficou paralisado por desídia da parte credora por mais de seis anos, que não diligenciou nem em busca do endereço do devedor nem em busca de bens a penhorar, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no AREsp: 386487 SP 2013/0278426-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2015).

Nesse sentido o entendimento desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRESCRIÇÃO – NÃO INCIDÊNCIA – DESÍDIA DO AUTOR EM PROMOVER A CITAÇÃO – SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA – MOROSIDADE INERENTE AOS MECANISMOS DO JUDICIÁRIO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO. Não age com inércia ou desídia o autor que impulsiona o feito regularmente no intuito de obter a satisfação do crédito. “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência” (Súmula 106 do STJ). (N.U 0002736-62.2016.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023).

Logo, considerando que eventual demora na prestação jurisdicional somente poderia ser atribuível aos mecanismos da justiça, não há como reconhecer a prescrição.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença e, com isso, afastar o reconhecimento da prescrição, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, para o normal prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023